Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700061-21.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO ANGELO CORREA DA SILVA APELADO: CARLOS GOMES JULIO, GLAUCIA MARIA GOMES JULIO DA SILVA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. O advogado que representa o autor na apelação de ID 52594843 não possui poderes para postular nestes autos. A procuração de ID 52593030, apresentada com a petição inicial, nomeia como procurador da parte autora o advogado Dr. JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS, OAB/DF 58.382. A decisão que recebeu a petição inicial (ID 52593036) determinou ao autor, em 12.01.2023, “juntar procuração outorgando poderes ao signatário da inicial”, todavia, até este momento, não foi cumprida em que pese as petições protocolizadas no curso da lide, subscritas pelo causídico. Demais disso, o requerimento de ID 53463772, que postula a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais, também é subscrita eletronicamente por advogado distinto, que não possui procuração nestes autos. Dessa forma, intime-se o autor para regularizar sua representação processual. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator